Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006203-64.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS, ROBERTO FERNANDES DA SILVA, JOSE PAULINO DA SILVA, EDIMILSON DA SILVA MARTINS, SIMONE PEREIRA MAGALHAES, RONAILDE VIANA BRITO, IMPACTO ADMINISTRACAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, MONICA DE CASSIA MARTINS SANTOS, JULIANNE PAULINO DA SILVA LACERDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte RONAILDE VIANA BRITO para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento de sua Apelação (ID 55215920), por falta de interesse recursal, haja vista que não consta como condenado pela sentença recorrida, bem como por falta de legitimidade, na medida em que suas razões recursais, e o pedido, estão direcionados à defesa da corré IMPACTO. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 16:25:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador